Tribunal: TJSP
Processo: 1041795-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. PARTO REALIZADO COM A TÉCNICA ESPERADA. FRATURA EM FÊMUR DO RECÉM-NASCIDO. INTERCORRÊNCIA PREVISTA PELA LITERATURA MÉDICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MULTA DO ARTIGO 344, § 8°, DO CPC. APLICAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A indicação em laudo pericial de ausência de nexo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. PARTO REALIZADO COM A TÉCNICA ESPERADA. FRATURA EM FÊMUR DO RECÉM-NASCIDO. INTERCORRÊNCIA PREVISTA PELA LITERATURA MÉDICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MULTA DO ARTIGO 344, § 8°, DO CPC. APLICAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A indicação em laudo pericial de ausência de nexo de causalidade entre a conduta do corpo clínico e o alegado dano sofrido pela paciente, afasta a responsabilidade civil do Hospital. Precedentes deste E. Tribunal.
2. Não há fundamento para aplicar à parte a multa prevista no artigo 344, § 8°, do Código de Processo Civil, quando, embora ela não tenha comparecido pessoalmente à audiência de conciliação, fez-se representar por advogado.